Tribunal: TJBA
Processo: 0002716-64.2008.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002716-64.2008.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: UBALDO SUZART GOMES e outros

Advogado(s)
:
NILO CARNEIRO DIAS, LEONCIO RAMOS BISPO SILVA, ALFREDO MARQUES BRANCO NETO, LEONIDAS DE SOUZA ALVES, CARLOS FREDERICO MENEZES BARRETO, OZIEL BOMFIM DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FALSIFICAÇÃO DE ENDOSSO EM CHEQUE. APROPRIAÇÃO DE VALORES. OMISSÃO DE AGENTE PÚBLICO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230/2021. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que julgou improcedente Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa proposta em face de Ubaldo Suzart Gomes, ex-vereador, e Claudionor Nunes do Nascimento, então presidente da Câmara Municipal de Eunápolis. O MP imputa ao primeiro a falsificação de endosso em cheque emitido em nome de assessor parlamentar e apropriação indevida do valor correspondente ao salário deste, e ao segundo, omissão dolosa diante de comunicação formal do fato. A sentença rejeita o pedido por ausência de demonstração de dolo específico e de autoria da falsificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) definir se as condutas atribuídas aos réus configuram atos de improbidade administrativa nos moldes da legislação vigente após a Lei nº 14.230/2021; (ii) estabelecer se a nova Lei de Improbidade Administrativa deve ser aplicada retroativamente ao caso concreto, com base na principiologia do direito sancionador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A responsabilização por improbidade administrativa, após a entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, exige a demonstração de dolo específico, não bastando a prova da ilicitude do ato, sendo necessária a comprovação da intenção deliberada de alcançar resultado ilícito previsto na LIA.

4 - Embora haja prova pericial grafotécnica indicando a falsidade do endosso no cheque, não foi comprovado que Ubaldo Suzart Gomes tenha sido o autor da falsificação ou que tivesse ciência da falsidade ao realizar o depósito, não se configurando dolo específico.

5 - A alegada omissão de Claudionor Nunes do Nascimento, então presidente da Câmara, ao limitar-se a promover reunião informal entre os envolvidos, não demonstra intenção de acobertar o ilícito ou de frustrar dever funcional, tampouco subsiste tipificação à luz da revogada redação do art. 11, I da LIA.

6 - A jurisprudência do STF (Tema 1199) admite a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021 quando mais benéfica ao réu, sendo inaplicável a tipificação com base em dispositivos revogados ou que não atendam ao novo regime de responsabilização dolosa.

7 - O parecer ministerial de segundo grau recomenda o desprovimento do recurso, pela ausência de continuidade típico-normativa e de comprovação de dolo específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A responsabilização por improbidade administrativa exige a comprovação de dolo específico, nos termos da Lei nº 14.230/2021.

2 - A existência de prova de falsidade documental desacompanhada de elementos que demonstrem autoria e intenção ilícita não é suficiente para caracterizar ato ímprobo.

3 - A aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021 é admitida quando mais benéfica ao réu, em respeito ao princípio da legalidade estrita em matéria sancionadora.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, §§ 1º e 2º; 9º; 11 (redação revogada e vigente); CF/1988, art. 5º, XL.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1620097/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 09.03.2021, DJe 03.08.2021.
STJ, AgInt no REsp 1585939/PB, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 26.06.2018, DJe 02.08.2018.
STF, Tema 1199, j. Plenário, repercussão geral reconhecida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA